Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta em face da operadora de plano de saúde. A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, diagnosticada com obesidade grau III e comorbidades graves, pleiteou judicialmente a autorização e o custeio de cirurgia bariátrica, indeferida pela operadora sob o fundamento de que a patologia era preexistente e encontrava-se em período de carência (Cobertura Parcial Temporária – CPT). A sentença confirmou a tutela de urgência deferida para realização do procedimento, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inconformada, a autora recorreu, sustentando abusividade da conduta da operadora e requerendo a reforma parcial da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação é admissível quando formulado como preliminar nas razões recursais; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica por plano de saúde, posteriormente revertida por tutela de urgência, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado nas razões recursais, não observa o procedimento legal previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251 do RITJDFT, que exige petição autônoma dirigida ao tribunal ou relator. A inobservância do rito inviabiliza o conhecimento do pedido.
4. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto, pois a tutela de urgência garantiu o tratamento cirúrgico pleiteado.
5. A negativa de cobertura, embora indevida, foi rapidamente revertida judicialmente e não causou, por si só, abalo psicológico ou prejuízo concreto à saúde da autora capaz de configurar lesão a direito da personalidade.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, desacompanhado de efetiva comprovação de sofrimento, angústia ou risco grave à integridade do beneficiário, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.
7. Não houve prova nos autos de que a recusa inicial agravou a condição de saúde da autora ou causou sofrimento além do dissabor natural decorrente da situação, sendo incabível a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento.
2. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde, posteriormente revertida por tutela de urgência, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de violação aos direitos da personalidade.
3. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de efetiva demonstração de prejuízo extrapatrimonial, não enseja reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 95, parágrafo único, 98, § 3o, e 1.012, § 3o; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653270, 0704839-86.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.12.2022; Acórdão 1439258, 0739139-11.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20.07.2022; Acórdão 1226474, 0705944-31.2018.8.07.0004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.01.2020; Acórdão 1238984, 0711200-27.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 18.03.2020; Acórdão 1252648, 0714523-80.2019.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.05.2020.